Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-58.2008.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000163-58.2008.8.14.0058

APELANTE: TELEFONICA BRASIL, VIVO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO NO ACORDÃO DE APELAÇÃO. NÃO AVALIADO EM EMBARGOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II C/C ART. 1.040, II, DO CPC. ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DEVE SER CORRIGIDO. OMISSÃO NA APELAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA ANATEL NÃO CONFIGURADA. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO.

Em retratação, nos termos do art. 1.030, II c/c art. 1.040, II, do CPC, é possível reconhecer que o acórdão dos embargos de declaração não exarou fundamentação quanto à questão da usurpação da competência da ANATEL.

Nesse sentido, realiza-se retratação para constar fundamentação sobre o assunto.

Assim, é importante consignar que a imposição do dever de indenizar decorreu do reconhecimento da falha na prestação de serviços, o que fora ponderado na sentença de primeiro grau e no acórdão da apelação.

Todavia, o Acórdão de Apelação foi omisso pois, de fato, não trouxe de forma clara os fundamentos para afastar a alegação de usurpação da competência da ANATEL.

Nesse lamiré, entendo que estão presentes os requisitos para a responsabilização da concessionária, e tal fato não se confunde com as competências da Agência Reguladora em seu papel fiscalizatório, não havendo que se falar em usurpação de competência.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em juízo de retratação ajustar o voto do Recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Tratam-se de Recurso Especial e Extraordinário interpostos por TELEFÔNICA BRASIL em face do Acórdão (Id.
4220496
) de lavra da Exmª Srª

Desª

Nadja Nara Cobra Meda, que julgou os embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACAÞO CIVIL PUìBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE VALORES ABUSIVOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS, IMPOSTA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os Aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

2. Não restando preenchidas essas hipóteses no caso concreto, não se deve falar em acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, não sendo meio portanto de se rediscutir o que já fora julgado.

3. Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).

4. Havendo a reclamada, ora recorrente, usado o legítimo recurso dos embargos declaratórios buscando aclarar a fundamentação da sentença, tal recurso não é manifestamente protelatório. A reclamada, ora embargante, tão-somente, exerceu seu direito constitucional a uma decisão devidamente fundamentada, razão por que não há caráter protelatório em seus embargos opostos no Juízo Singular, devendo ser excluída a referida condenação de multa.

5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. À unanimidade.”

A Telefonica Brasil S.A interpôs Recurso Especial em Id. 4220497 e Recurso Extraordinário em Id. 4220499, sendo apresentadas as contrarrazões

aos

recursos extremos em Id. 4220501 e Id. 4220502.

Inicialmente, foram proferidas decisões negando seguimento aos recursos (Id. 4220508 e Id. 4220509), o que ensejou a interposição de Agravo (Id.

4220510).

Em decisão monocrática de Id. 4220515, a Vice-Presidência revogou as decisões que inadmitiram os recursos Especial e Extraordinário,

determinando

o encaminhamento dos autos à esta 2ª Turma de Direito Público para, caso entenda, realize juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II e art.

1.040,

II do CPC, haja vista o acórdão recorrido divergir de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em julgamento de repercussão geral, tendo

como paradigma acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 791.292 – Tema 339, que fixou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição

Federal

exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das

alegações ou provas.”

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,

VOTO

Trata-se de
juízo de retratação
deste relator nos autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível, com base no que disciplinam o art. 1.030,

inc. I e o art. 1.040, inc. II, ambos do CPC.

Não se pode olvidar que o acórdão recorrido de lavra da Relatora original diverge do entendimento do STF exarado em julgamento de Repercussão

Geral, AI 791.292, Tema 339, que estabelece o seguinte: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Nesse condão, tem-se que os Embargos de Declaração opostos aduziram que não foram atacados os seguintes argumentos no julgamento do

recurso de apelação: 1) Perda do objeto da ação, em razão da ausência de reclamações por consumidores; 2) Usurpação da Competência da

Anatel, haja vista a sua competência exclusiva para fiscalizar e aplicar sanções; 3) Não cabimento da multa do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Averiguo que a decisão dos embargos apontou que a pretensão recursal se destinava a rediscutir o mérito da causa, não tendo questões omissas a

serem sanadas.

Não obstante todos os fundamentos constantes no acórdão dos embargos de declaração, verifico que, de fato, não houve pronunciamento sobre a

questão da usurpação da competência da ANATEL, pelo que é devida a correção do acórdão para se analisar a matéria apontada.

Pois bem. Analisando-se a questão de omissão do julgamento da apelação quanto à usurpação da Competência da ANATEL, averiguo que nesse

aspecto também deve ser dado provimento ao recurso de embargos para constar análise mais detalhada sobre o tema.

Nesse condão, tem-se que o acórdão de apelação sobre o assusto ponderou o seguinte:

“Quanto a alegação de usurpação da competência da ANATEL para regular tal questão, como sabe-se, o interesse jurídico na ação civil pública diz respeito somente à pessoa jurídica de natureza privada – TELEFÔNICA BRASIL S.S – VIVO -, tendo em vista a suposta lesão causada aos usuários pela prestação defeituosa do serviço público de telefonia móvel no Município de José Porfírio. À toda evidência que, inexistindo legitimidade da ANATEL para figurar como ré na aludida demanda, resulta disso pela não incidência do art. 109, inciso I e §3.º, da Constituição Federal. Por via de consequência, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça estadual, em conformidade com a Súmula Vinculante n.º 27, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem opoente. Ademais, as alegações feitas na peça vestibular foram devidamente comprovadas pela promotoria de justiça, seja com as contas dos consumidores, depoimentos colhidos, testemunhos em juízo, e ainda, por funcionário da própria empresada apelante.”

Assim sendo, em juízo de retratação, no julgamento dos Embargos de Declaração, em obediência ao Tema 339,
hei por bem em
ajustar o

voto para fazer constar o seguinte:

É importante consignar que a imposição do dever de indenizar decorreu do reconhecimento da falha na prestação de serviços, o que fora ponderado

na sentença de primeiro grau e no acórdão da apelação.

Todavia, o Acórdão de Apelação foi omisso pois, de fato não trouxe de forma clara os fundamentos para afastar a alegação de usurpação da

competência da ANATEL.

Nesse lamiré, entendo que estão presentes os requisitos para a responsabilização da concessionária, e tal fato não se confunde com as

competências da Agência Reguladora em seu papel fiscalizatório, não havendo que se falar em usurpação de competência.

Nesse sentido posiciona-se este Egrégio TJPA. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. idi-font-weight: normal;">M&Eacute;RITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DEFEITO QUE ATINGIU A POPULAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 14 DO CDC E 37, § 6º DA CF/88. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de denunciação da lide. Não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 70, III do CPC/73 (atualmente disciplinado no art. 125, II do CPC/15) para o deferimento do pedido de denunciação da lide. Medida que, se atendida, somente ocasionaria tumulto e prejuízo para instrução processual. Registre-se ainda, que não há impedimento para que, em ação regressiva, a Apelante comprove suas alegações e obtenha a restituição de quem alega ser a real causadora do dano, como a propósito preleciona o art. 125, § 1º do CPC/15. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. A Recorrente apresentou o parecer técnico formulado por seu assistente técnico às fls. 1.154 dos autos originários (Num. 2269953 - Pág. 5) o que foi levado em consideração pelo Juízo a quo antes da prolação da sentença, logo inexiste o alegado cerceamento ao direito de defesa. Também não há demonstração do efetivo prejuízo, inexistindo razões para a declaração de nulidade. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em decorrência da falha na prestação do serviço de telefonia fixa, bem como na obrigação de fazer consistente na reinstalação do posto de atendimento no Município de Gurupá. 4.
A atuação do Poder Judiciário em casos como o que ora se apresenta, não representa violação ao princípio da separação dos poderes ou usurpação da competência atribuída à agência reguladora, uma vez que a apreciação judicial ocorre para análise de eventual violação da legislação civil e do consumo, o que atende ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF/88
. 5. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso, sendo aplicável a legislação consumerista, temos a hipótese de responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC - que prescinde da comprovação de culpa, referida espécie de responsabilidade, aplica-se ao caso em análise também pelo fato de a Apelante ser concessionária de serviços públicos, atraindo a incidência do art. 37, § 6º da CF/88. 6. O Apelado se desincumbiu do ônus da prova, pois instruiu a ação com representação de usuários do serviço, contas telefônicas, representação da Câmara de Vereadores da cidade de Gurupá/PA, certidões judiciais atestando a impossibilidade de utilização do serviço, atas de reunião e certidão da unidade policial, evidenciando que a falha no serviço de telefonia atinge a população e o funcionamento de diversos órgãos públicos no Município de Gurupá. O laudo pericial produzido no decorrer da instrução processual corrobora a existência de falha na prestação do serviço mesmo após o ajuizamento da presente demanda. 7. A conduta da Apelante ocasionou dano moral coletivo, uma vez que atingiu a população e órgãos públicos do Município, sendo cabível a reparação indenizatória à coletividade que se viu privada da utilização do serviço essencial. 8. Não prospera a alegação da Recorrente de responsabilidade exclusiva da concessionária de energia elétrica, uma vez que o laudo pericial aponta a existência de falhas nos equipamentos da Apelante. 9. O valor da indenização por dano moral coletivo fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em decorrência da falha no serviço de telefonia se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como, a extensão do dano ocasionado, devendo ser ressaltado em relação a este aspecto, que a conduta da Apelada mostrou-se reiterada, atingindo toda a municipalidade, incluindo o funcionamento de órgãos públicos. 10. Assiste razão à Recorrente acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a ação fora ajuizada pelo Ministério Público, sendo incabível a condenação neste aspecto, em observância ao princípio da simetria, já que em regra, não há sucumbência a ser atribuída ao órgão ministerial quando este é a parte vencida na demanda, salvo quando comprovada má-fé (art. 18 da Lei 7.347/85). 11. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de setembro de 2020. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000084-33.2007.8.14.0020, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Turma de Direito Público)” grifei

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE INTERNET RESPONSABLIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, a responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva, não tendo a ...Ver ementa completavítima o ônus de comprovar a existência culpa ou dolo do agente, mas apenas a conduta deste, o dano causado e o nexo de causalidade respectivo. 2. Conforme Lei 13.979/2020, regulamentado pelo Dec. 10.282, a Apelante desenvolve atividade econômica de fornecimento de telecomunicações e internet, sob o manto da concessão de serviço público e, tendo ocorrido falha na prestação de serviço, por conta de cobrança indevida, cujos fatos são incontroversos, ante a ausência de qualquer comprovação, por parte da concessionária, de fato extintivo do direito do Autor da ação, resta devida a condenação em danos morais e materiais. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00591688220138140301, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)”

É como voto.

Após, encaminhem-se à Vice-Presidência para exame dos requisitos de admissibilidade dos recursos excepcionais e demais disposição contidas nos

arts. 1.030, V, c e 1.041 do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024